Tribunal: TJMT
Processo: 1017130-55.2023.8.11.0015
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-19
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1017130-55.2023.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[RENAN ZIMMER DOS SANTOS - CPF: 053.396.961-11 (RECORRENTE), MARCOS VINICIUS BORGES - CPF: 014.764.961-70 (ADVOGADO), ELIZANDRA MARIANO DE MATTIA - CPF: 061.716.961-61 (ADVOGADO), BRUNO CAETANO MORO - CPF: 035.269.541-27 (RECORRIDO), GRACIELE FERREIRA DO NASCIMENTO - CPF: 014.131.851-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1017130-55.2023.8.11.0015

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de S
inop
/MT

Recorrente(s):

Renan Zimmer dos Santos

Recorrido(s):

Bruno Caetano Moro

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

19 de abril de 2024

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. BRIGA OCORRIDA EM BAR. PROVAS QUE INDICAM A CULPA EXCLUSIVA DO RÉU PELO EVENTO. DANO MORAL DECORRENTE DO EVENTO EM SI. CONTROVÉRSIA RECURSAL QUE SE LIMITA AO QUANTUM INDENIZATÓRIO. VALOR ARBITRADO EM R$ 4.000,00 QUE NÃO COMPORTA MAJORAÇÃO. ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. AUTOR QUE NÃO LOGROU ÊXITO EM DEMONSTRAR MAIOR EXTENSÃO DO DANO A JUSTIFICAR A MAJORADAÇÃO DA INDENIZAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Cinge-se o recurso acerca do quantum indenizatório por danos morais, fixado em razão da briga ocorrida no bar em que o autor exercia a sua profissão de cantor, sendo envolvido nos fatos sem ter dado causa. Durante a instrução processual ficou claro que os eventos ocorreram ante a exclusiva culpa do réu.

2.

Entretanto, ainda que tenha se comprovado a culpa do reclamado, o autor não logrou êxito em demonstrar maior extensão do dano a justificar a majoração da indenização.

3. Na fixação do montante indenizatório, deve-se sempre ter o cuidado de não proporcionar, por um lado, um valor que para o autor se torne inexpressivo e, por outro, que seja causa de enriquecimento injusto, nunca se olvidando que a indenização por dano imaterial tem efeito sancionatório ao causador do dano e compensatório a vítima.

4. Quantum indenizatório fixado de acordo com os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade que não merece reforma.

5
. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “
Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido formulado na petição inicial para CONDENAR o Requerido a pagar à parte autora a quantia de
R$ 4.000,00
(quatro mil reais) a título de compensação por DANOS MORAIS, acrescida de correção monetária pelo INPC a contar desta data, e juros moratórios de 1% ao mês a partir da data do evento danoso (29.10.2022), e, via de consequência, DECLARO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.”,

não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

6. Recurso improvido.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e em honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no § 3º do art. 98 do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2024